Tribunal: TJPA
Processo: 0800375-69.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800375-69.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE INABILITAÇÃO. SUPOSTO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO ALEGADA PELO AGRAVANTE. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÃO TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO RITO SUMÁRIO DO WRIT
.
DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de Perda do Objeto suscitada pelo Agravante.
Em petição Id nº 4522548, o Município de Belém suscita a preliminar de perda do objeto, ante a adjudicação do objeto do pregão. A preliminar não merece prosperar. Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" (AgInt no AREsp 1483137/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

2.

Mérito.
O cerne recursal consiste na pretensão do Município de Belém de reformar a decisão de primeiro grau, alegando, em suma, a necessidade de dilação probatória incabível em sede de mandado de segurança. Compulsando as provas juntadas nestes autos e nos autos eletrônicos de primeiro grau, entendo que não há como afirmar a existência indubitável de direito líquido e certo da Impetrante/Agravada, sendo necessária o aprofundamento do debate e das provas, o que não seria possível em sede de Mandado de Segurança. Não demonstrado, de plano, o direito líquido e certo, faz-se necessária, na espécie, ampla dilação probatória, com a realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, o que é incabível na via estreita do remédio heroico. Assim, não demonstrada a probabilidade do direito, não preenchido os requisitos autorizadores para concessão da liminar.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fundamento no art. 1.015, I do CPC, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos o
Mandado de Segurança nº 0847919-57.2020.8.14.0301
, impetrado por
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
, deferiu o pedido liminar.

Em síntese na inicial, a impetrante objetiva a suspensão e nulidade da decisão que a excluiu do procedimento licitatório “Pregão Eletrônico nº 54/2020 (Processo nº 280/2019)”, cujo objeto consiste na “’CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA ÁREA DENOMINADA MIOLO DO BAIRRO DO JURUNAS E MONTANTE DA SUB-BACIA 2 DA BACIA HIDROGRÁFICA DA ESTRADA NOVA, VISANDO ATENDER O PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA DA ESTRADA NOVA – PROMABEN II.

Alegou em síntese que sua exclusão teve como fundamento a o item 7.4, do edital regulamentar, pois não teria comprovado a construção ou recuperação ou adequação de 1,5 Km de canais de macrodrenagem, o que a empresa entende incorreto, alegando que nos quantitativos expressados nos documentos juntados para fins de comprovação da capacidade técnica, em especial a CAT nº 2220442330/2016 (contem 36 páginas, contida a partir da pág. 93 a 112 do Anexo 08 B e pág. 1 a 16 do Anexo 08 C) é possível aferir que foram fiscalizados serviços de macrodrenagem superiores a 1.500 metros.

Por essas razões, requereram a concessão da medida liminar, para declarar a impetrante habilitada e suspender a prática de qualquer ato que possa comprometer a segurança requerida.

O juízo de primeiro grau, inicialmente, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, por entender incabível o Mandado de Segurança ante a necessidade de dilação probatória. (Id nº 4370483)

A Impetrante opôs embargos de declaração, afirmando a desnecessidade de dilação probatória, considerando que já havia prova suficiente nos autos quanto ao direito líquido e certo da impetrante. Requereu a aplicação de efeitos infringentes, com a admissibilidade do remédio e a concessão da segurança. (Id nº 4370485)

Em análise aos embargos de declaração, o juízo
a quo,
acolheu as alegações e, concedeu o pedido liminar nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino a suspensão do procedimento licitatório “Pregão Eletrônico nº 54/2020 (Processo nº 280/2019)”, no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93), com retorno a fase de habilitação da Impetrante GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, para, retificando a decisão impugnada, reconhecer o preenchimento dos requisitos estabelecidos no edital regulamentar, em especial quanto ao item 9.3.2.4., a.3, declarando-a habilitada no certame.

Para regular cumprimento da obrigação aqui determinada, fixo multa de R$5.000.00 (cinco mil reais) por mês R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 297, do CPC).

O descumprimento da presente decisão enseja a incidência do agente infrator (público ou particular) no tipo penal previsto no art. 330, do CP, sem prejuízo de responder a ação por ato de improbidade administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992).

Irresignado o Município de Belém interpôs o presente agravo de instrumento,
alegando em síntese, a ausência de demonstração do direito líquido e certo da impetrante por meio de provas pré-constituídas, de forma a não ser cabível o mandado de segurança na espécie.

Afirma a necessidade de que se aprofunde o exame probatório para que se possa concluir que a decisão da autoridade coatora, Pregoeiro, estaria equivocada, pois não estaria demonstrada a prova pré-constituída de construção ou recuperação ou adequação de canais de macrodrenagem aberto ou fechado com extensão de 1,5 km.

Sustenta a ausência de violação ao princípio da igualdade, pois ao revés do que alegaria a empresa agravada, algumas certidões se encontravam vencidas em razão do lapso de tempo entre a abertura da licitação e a convocação do Consórcio Quanta, sétimo colocado na ordem de classificação (29.04.20 abertura convocação 16/07/20). Assim, teria o pregoeiro aberto diligência para atualização das certidões no prazo de três dias, juntamente com os documentos digitais assinados o que foi atendido pelo consórcio (ata complementar e certidões em anexo).

Refutou a alegação da impetrante de que não teria sido informada no chat quanto a sua desclassificação, pois o teria sido no prazo do recurso interposto pelo Consórcio Quanta.

Requereu ao final, a concessão do suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seu provimento com a reforma definitiva da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeitos suspensivo pleiteado pelo Município de Belém.

Contrarrazões Id nº 468849, pugnando pela manutenção da decisão agravada e improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4719426)

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DIANTE DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO SUSCITADO PELO AGRAVANTE.

Em petição Id nº 4522548, o Município de Belém suscita a preliminar de perda do objeto, ante a adjudicação do objeto do pregão.

A preliminar não merece prosperar
. Isso porque o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que "a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato" ( AgInt no AREsp 1483137/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).

Ainda:

LICITAÇÃO. PREGÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, FOTOCOPIADORAS E SCANNERS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. AVENTADA PERDA DO OBJETO. INSUBSISTÊNCIA. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA ATINENTE À LEGALIDADE NA DECLARAÇÃO DA EMPRESA LITISCONSORTE COMO VENCEDORA DO PREGÃO N. 48/2019. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS PELA EMPRESA DESCLASSIFICADA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PELA LICITANTE VENCEDORA. OFERTA DE EQUIPAMENTOS INDICADOS PELO ENTE LICITANTE EM NOTA DE ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE SE ENCONTRA INCLUSA NA PROPOSTA APRESENTADA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INFORMADA APENAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. INEXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO NO EDITAL. MERA PROVIDÊNCIA QUE PODERIA TER SIDO SANADA EM DILIGÊNCIAS, NOS TERMOS DO § 3º, DO ART. 43, DA LEI 8.666/1993. RIGOR FORMAL EXCESSIVO COM POTENCIAL DE PREJUDICAR O CARÁTER COMPETITIVO DA LICITAÇÃO E FRUSTRAR O OBJETIVO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS PROVIDOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 5005598-68.2019.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 27-10-2020).

Assim, rejeito a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

O cerne recursal consiste na pretensão do Município de Belém de reformar a decisão de primeiro grau, alegando, em suma, a necessidade de dilação probatória incabível em sede de mandado de segurança.

Ressalte-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Compulsando as provas juntadas nestes autos e nos autos eletrônicos de primeiro grau, entendo que não há como afirmar a existência indubitável de direito líquido e certo da Impetrante/Agravada, sendo necessária o aprofundamento do debate e das provas, o que não seria possível em sede de Mandado de Segurança.

As razões trazidas pelo impetrante na inicial e nos embargos de declaração, quanto as medições, quantidades e extensões dos serviços demonstrados nas Certidões de Acervo Técnico – CATs, não são de tão fácil conclusão e comprovação, como pretende fazer crer, sendo necessária conhecimento técnico para afastar as conclusões que chegou o Pregoeiro.

A agravada se baseia em conjecturas como a disposta em suas razões (Id nº 4368898), para explicar o cumprimento do requisito exigido no Edital. Vejamos: “Concreto armado pronto, FCK 25MPA, condição B (NBR-12655) lançado em qualquer tipo de estrutura e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem (tampas das canaletas). Quantidade de 184,35m3.
Se admitirmos que estas canaletas possuem largura média de 1,0m e a espessura da tampa é de 0,10m temos que este quantitativo de concreto consegue atingir uma extensão de 1.843 metros;” (Grifei)

Como se vê os argumentos da impetrante utilizam de condições não demonstradas nos autos e que necessitam de entendimento técnico para compreensão do modo de utilização do material, sua forma de implementação em uma obra, etc, de forma que o direito alegado não fica claro.

Especificamente quanto a CAT nº 2220443330/2016 (Id nº 4368912-Pág 33), na qual a impetrante/agravada afirma que o item 6.25, demonstra que a extensão do serviço prestado ao Município de Olinda seria superior a 1,5 Km, entendo que não há como se chegar a essa conclusão sem conhecimento técnico, vejamos o que diz o item:

Item 6.25 - “Fornecimento e montagem de tela de sinalização laranja H =1,20m fixada em montantes de ferro 1⁄2” ou barrotes de madeira de 3”x3” colocados sobre base de concreto traço 1:4:8, espaçados a cada 2m inclusive posterior retirada e aproveitamento. EXTENSÃO 1.951 metros.”

Ora, pode-se pensar que o simples fato do serviço conter a extensão 1.951 metros, já estaria comprovada a capacidade técnica exigida no subitem 9.3.2.4, a3, do Edital Pregão Eletrônico nº 54/2020, Processo nº 280/2019 (que seria de 1,5 Km), mas tal conclusão não pode ser a única, considerando que o material pode ser utilizado em mais de um lado da obra/canal, em extensão maior para evitar acidentes, etc.

Portanto, não se pode pela leitura do item 6.25 da CAT nº 2220442330/2016, sem a demonstração mais técnica e aprofundada, seja por meio de laudo ou esclarecimentos de perito, rechaçar a decisão da autoridade coatora, Sr. Pregoeiro, que em uma análise técnica de cada documento juntado pela empresa Impetrante, entendeu pelo não cumprimento da exigência editalícia. Vejamos:

Em se tratando da CAT nº 2220442330/2016, onde a empresa Geosistemas, em suas contrarrazões, alega que “[...] apresentou em seu volume de Documentação -página 222, a C AT 2220442330/2016 que atende também ao item canal com no mínimo 1,5km, onde constam serviços de Macrodrenagem e Drenagem com quantitativos que comprovam que as extensões do canal revestido em VSL e as Valas de Drenagem revestidas em alvenaria e com concreto estrutural ultrapassam e muito os 1,5km exigidos no Edital.
Basta uma simples análise da proposta como um todo para conseguir ver os quantitativos supervisionados.” (grifo nosso), verificou-se que, tanto na planilha constante na página 221 quanto na decomposição hierárquica do escopo total do trabalho executado à época (intervalo de páginas 209 a 239), ao contrário do que afirma a empresa Geosistemas, não há comprovação de que em algum momento tenha ocorrido a construção ou recuperação ou adequação de 1,5 km de canais de macrodrenagem
.

Por fim, a própria impetrante requereu nos autos principais, caso o juízo de primeiro grau entendesse necessário, que fosse oficiado ao Município de Olinda, para que esclarecer o citado quantitativo referente ao 01/2015, que ensejou a CAT2220442330/2016 (Id nº 20115050 – processo principal), em franca demonstração quanto a necessidade de dilação probatória, o que se sabe impossível na via estreita do Mandado de Segurança.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO. ALMEJADA ANULAÇÃO DO CERTAME. PRELIMINAR. PRETENDIDA EXTINÇÃO DO MANDAMUS PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM DECORRÊNCIA DA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E RESPECTIVA ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO. AFASTAMENTO. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A LICITANTE DECLARADA VENCEDORA NÃO CUMPRIU O REQUISITO DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA EXIGIDO PELO EDITAL. TESE IMPROFÍCUA
. ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIMILARES AO CONTRATADO. ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DO EDITAL E DO DISPOSTO NO ART. 30, INC. II, DA LEI N. 8.666/93. ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO EDITAL. PARECER AMEALHADO PELA IMPETRANTE, DESTINADO A COMPROVAR AS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO BALANÇO PATRIMONIAL APRESENTADO PELA LICITANTE VENCEDORA QUE É INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ESPECIALMENTE PRODUÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA
. (TJ-SC - MS: 50390137720208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5039013-77.2020.8.24.0000, Relator: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 18/03/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR ATÉ JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE. 1.O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 3.Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 4. Resta prejudicada a análise de recurso que pretende ver a reforma de sentença quanto à manutenção de liminar com o julgamento de recursos pela segunda instância. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07007235420208070018 DF 0700723-54.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO ATO DE INABILITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS OFERTADOS PELA EMPRESA APELANTE ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. QUESTÃO TÉCNICA COMPLEXA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE NO RITO SUMÁRIO DO WRIT
. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. Insurge-se a impetrante, ora apelante, contra a sua inabilitação no Pregão Eletrônico nº 20140949 - SESA/NUPLAC, cujo objeto (item 4) é o registro de preço para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I do edital.
2. Não é cabível a utilização do mandado de segurança para verificar se os pareceres técnicos apresentados pelo impetrante, em procedimento licitatório e nesta via judicial, comprovam o preenchimento dos requisitos do edital, em detrimento da desclassificação operada com base em parecer técnico da comissão do certame, que concluiu pelo não atendimento determinados quesitos. Não demonstrado, de plano, o direito líquido e certo, faz-se necessária, na espécie, ampla dilação probatória, com a realização de perícia técnica, submetida à observância do contraditório, o que é incabível na via estreita do remédio heroico. 3. Nesse passo, não restam dúvidas quanto à inadequação da via processual eleita, o que enseja a extinção do processo, sem julgamento do mérito (artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009). 4. Apelação desprovida.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação nº 0187895-40.2015.8.06.0001, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - APL: 01878954020158060001 CE 0187895-40.2015.8.06.0001, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 17/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. MANUTENÇÃO DE LIMINAR ATÉ JULGAMENTO PELO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE
. 1.O art. 1º da Lei nº 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2.A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante.
3.Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos.
4. Resta prejudicada a análise de recurso que pretende ver a reforma de sentença quanto à manutenção de liminar com o julgamento de recursos pela segunda instância. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07007235420208070018 DF 0700723-54.2020.8.07.0018, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, entendo que havia a necessidade da dilação probatória para comprovar o alegado direito líquido e certo do impetrante, quanto aos dados técnicos apresentados, sendo necessário capacidade técnica e conhecimentos específicos para rechaçar a conclusão a que chegou a administração pública ao inabilitar o impetrante/agravado, de forma que não vislumbro, de pronto, a probabilidade do direito de forma a ter justificado a concessão da medida liminar.

Logo, entendo que assiste razão ao Município de Belém, quando afirma a necessidade de dilação probatória para fins de comprovar o direito líquido e certo alegado pelo impetrante, o que é incompatível com o remédio constitucional impetrado, e consequentemente, afasta a possibilidade de concessão da liminar ora agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, cassando a decisão agravada que concedeu o pedido liminar.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA),
25
de
abril
de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2022